Tribunal: TCU
Processo: 030.121/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 433/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 14a Região (Amatra14) sobre possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Considerando que a representante alegou haver impactos aos cofres públicos e retrocesso na prestação jurisdicional em decorrência de deliberações do CNJ (acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo 0002260-11.2022.2.00.0000) e da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (Recomendação 2/GCGJT, de 24/10/2022) que teriam determinado a retomada inflexível das atividades presenciais por magistrados, em desacordo com os princípios constitucionais da economicidade e da eficiência; considerando que, diante disso, a representante solicitou adoção de medida cautelar visando à suspensão imediata dos efeitos dessas deliberações e, no mérito, determinação a fim de manter "o regime híbrido de atuação e as audiências na modalidade telepresencial, sem a obrigatoriedade da presença física do magistrado na unidade jurisdicional"; considerando que a unidade encarregada da instrução do processo defendeu o não conhecimento da representação, por ausência de i) legitimidade por parte da Amatra14; ii) elementos sustentadores dos indícios de irregularidades; iii) interesse público no tratamento da questão; iv) competência do TCU para exercer o controle de decisões adotadas pelo CNJ no desempenho de atividade-fim (peças 21-23); considerando que, não obstante o entendimento manifestado na instrução, a Amatra14 tem legitimidade para representar a este Tribunal, ante as disposições do art. 237, inciso VII e parágrafo único, c/c o art. 234, caput , do Regimento Interno/TCU; considerando, ainda, que a apreciação da matéria objeto do processo insere-se nas competências desta Corte de Contas, nos termos do art. 70 e 71, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, pois não se trata de deliberações do CNJ e Justiça Trabalhista no exercício da função jurisdicional, mas sim administrativa; considerando, entretanto, que, de fato, não devem ser autuados como denúncias ou representações, salvo expressa e justificada determinação do relator ou do TCU, documentos que requeiram a atuação do Tribunal para assegurar a obtenção de benefícios ou vantagens por agentes/servidores públicos, por falta de interesse público no trato do assunto (art. 103, §§ 1o e 2o, inciso XI, da Resolução-TCU 259/2014, por analogia); considerando, por fim, que não há indício concernente à prática de irregularidade (art. 235, caput , do Regimento Interno/TCU), tendo em vista, principalmente, que o teletrabalho, apesar de deter o potencial de gerar economia de recursos públicos, "é ferramenta de gestão que deve estar conectada com as peculiaridades da atuação de cada instituição, bem como com os resultados almejados e o interesse público a ser efetivamente alcançado, não constituindo, portanto, direito adquirido dos servidores públicos" ( Acórdão 2564/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Jorge Oliveira, extraído da Jurisprudência Selecionada deste Tribunal); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, incisos II e VI, 234, caput , 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e 103, §§ 1o e 2o, inciso XI, da Resolução/TCU 259/2014, em: a) não conhecer desta representação; b) cientificar desta deliberação a representante, o Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 030.121/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades: Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: Leonardo Ramos Gonçalves (OAB/DF 28.428) e outros, representando a Amatra14 (peça 3). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.